Tribunal: STF
Processo: RE 90950
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
- Limite etário mínimo para a inscrição aos exames supletivos de 2º grau.
II - Em se tratando de ensino de 1º e 2º graus e supletivos, a Lei  5.692/71 não leva em consideração critérios relativos à capacidade de fato em virtude da idade, mas, sim, e apenas, de faixas etárias que se lhe afiguram as apropriadas para a escolarização regular.
III - Decisão que entende que a emancipação preenche  o requisito da idade (maiores de 21 anos) estabelecido no artigo 26, § 1º, "b", da Lei 5.692/71 a este nega vigência.
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.